Tribunal: TJMT
Processo: 1012396-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012396-17.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARIA DANIELA DA SILVA - CPF: 830.687.751-91 (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DA CITAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

III - Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora decorrentes dos danos materiais devem incidir a partir da data da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária c/c Reparação de Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, de no. 1012396-17.2022, ajuizada por
MARIA DANIELA DA SILVA
.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

a) determinar a revisão das faturas referentes ao consumo de maio de 2021 a março de 2022, de acordo com o valor correspondente à média de consumo, que corresponde a 13 metros cúbicos;

b) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude suscetível de indenização por dano moral, haja vista que depois de diversas vistorias realizadas
in loco,
não constatou qualquer irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega, que fosse de sua exclusiva responsabilidade.

Diz que após reparo no cavalete e substituições sucessivas do hidrômetro o consumo continuou crescente, desse modo entende que se trata de vazamento interno.

Aduz ainda que a simples cobrança indevida não caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais, assim, pugna para que a condenação seja afastada ou, eventualmente reduzida.

Ao final, diz que os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento e, sobre os danos patrimoniais, a partir da citação.

Posto isso requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, trata-se de Ação Indenizatória, na qual a autora alegou ser consumidora dos serviços de abastecimento de água prestados pela requerida sob a matrícula de n. 490933-0.

Disse que a média de consumo em seu imóvel sempre foi de 10m3, entretanto, após a troca do hidrômetro (20/03/2021), o consumo subiu gradativamente, sendo registrado no mês de maio/21 o consumo de 35m3 e no mês subsequente consumo de 49m3, alcançando no mês de julho o valor de R$ 1.275,67 (mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Falou que formalizou reclamação junto ao Procon, ocasião em que a requerida informou que a cobrança era legítima, haja vista que durante vistoria não encontrou qualquer irregularidade, porém, em 20/07/2021, segundo a própria concessionária foi realizado conserto do cavalete, cuja ordem de serviço constava a existência de vazamento aparente.

Relatou que mesmo com o conserto o consumo continuou excessivo, razão pela qual, contratou um técnico em pitometria, que atestou a existência de um vazamento não visível na segunda perna do cavalete.

Disse que para a execução dos trabalhos desembolsou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Narrou que depois de sanada a irregularidade – 16/03/2022 - o consumo de água voltou à normalidade.

Ressaltou que em 14/09/2021, por volta das 14h:00, mesmo com as faturas estarem sendo discutidas na via administrativa, a apelada procedeu com a suspensão dos serviços de abastecimento de água em sua residência.

Assim, diante das tentativas inexitosas em resolver a questão junto à requerida, somada a falta de informação acerca das faturas exorbitantes, buscou a tutela jurisdicional, a fim de ver resolvida a questão, sobretudo por se tratar de bem essencial à vida.

Liminar concedida para que a requerida procedesse ao restabelecimento do fornecimento de água no imóvel da requerente, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). (ID. 172614165)

Em sua defesa, a Concessionária prestadora de serviços públicos alegou que as faturas foram emitidas conforme o volume do consumo de água registrado pelo hidrômetro no período.

Afirmou que a suspensão do fornecimento de água foi lícita, vez que a consumidora estava inadimplente com os serviços prestados.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a requerida manifestou pelo julgamento antecipado da lide e a parte autora pugnou pela realização de audiência de instrução com a oitiva do técnico em pitometria.

Após, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Pois bem, da análise dos autos se extrai que, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade das faturas em questão, mormente porque se infere do vídeo colacionado aos autos a existência de vazamento na segunda perna do cavalete, no ponto de entrada da água para o imóvel (adaptador rachado) que, segundo atestado pelo técnico em pitometria a água escoava para a rede de esgoto da própria requerida, o que impedia a visibilidade do problema.

Dessa forma, resta incontroverso que os valores cobrados referentes aos meses impugnados, eram indevidos.

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou ao realizar a suspensão no fornecimento de água no imóvel da requerente, com base em débitos indubitavelmente indevidos, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Com efeito, a indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que os transtornos vivenciados pela consumidora com a cobrança de valores reputados indevidos, com a consequente suspensão dos serviços de fornecimento de bem essencial à vida e a dignidade humana, passaram do mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária, prestadora de serviços públicos, ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados pela requerente.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.
(...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) se revela proporcional às finalidades almejadas, devendo ser mantido, sobretudo porque se adequa à jurisprudência desta Câmara.

Por derradeiro, quanto ao marco inicial para incidência dos juros de mora, por se tratar de relação contratual, devem incidir a partir da data da citação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC).

2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes
. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.034/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS "ASTREINTES". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.

(...)
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Logo, como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a sentença, a fim de fixar a data da citação para incidência dos juros de mora decorrentes dos danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023